Tribunal: TJBA
Processo: 0509926-32.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0509926-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARDEN DOS SANTOS LESSA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSEMARY GOMES DA SILVEIRA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
Contratação direta ilegal
(
art. 89 da Lei 8.666/93 - atualmente, por continuidade normativa, previsto no art. 337-E do Código Penal)
.
REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.

PLEITO DE REFORMA DO
DECIS
UM
RECORRIDO. ACOLHIMENTO.
PEÇA ACUSATÓRIA SUFICIENTEMENTE CLARA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PELA CÂMARA MUNICIPAL. EXISTÊNCIA DE CORPO JURÍDICO NO MUNICÍPIO.
ARCABOUÇO FÁTICO-JURÍDICO SUFICIENTE PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE DESVIRTUAMENTO DO INTERESSE PÚBLICO, DOLO ESPECÍFICO E LESÃO AO ERÁRIO. CERTEZA QUE SERÁ APURADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETAT
IS
.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Parecer
ministerial pelo
P
rovimento do apelo.

DECISÃO
REFORMADA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face da sentença, proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, que rejeitou a denúncia oferecida contra Marden dos Santos Lessa, Manoel Guimarães Nunes e Carla Batista Neves Guimarães Nunes por infringirem o art. 89 da Lei 8.666/93, quando da realização da contratação dos últimos pelo primeiro, na qualidade de Presidente da Câmara de Madre Deus-BA, com dispensa ou exigência de licitação para prestação de serviços de assessoria jurídica.

2. Examinando os autos, verifica-se que os acusados foram denunciados pela suposta prática do delito previsto no art. art. 89 da Lei 8.666/93 (atualmente, por continuidade normativa, previsto no art. 337-E do Código Penal).

3. Do exame a peça acusatória, constata-se que a denúncia é suficientemente clara. O fato criminoso foi descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação e as condutas praticadas por todos os acusados, demonstrando minimamente a ligação entre cada conduta e o fato delitivo, sem vulnerar o exercício da ampla defesa e contraditório.

4. Para o recebimento da peça acusatória, não se exige prova cabal de todas as afirmações de fato e de direito tecidas na denúncia, pois é suficiente a sua verossimilhança, desde que bem assentada no acervo de elementos cognitivos que subsidiam a acusação.

5. A existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade, consubstanciados nos documentos colacionados à ação penal, além da verossimilhança dos fatos narrados em cotejo com o arcabouço fático-probatório são suficientes para deflagração da ação penal, devendo vigorar o princípio do
in dubio pro societatis
. Logo, evidenciada a justa causa, não é justificável a interrupção do feito fundada no art. 395, III, do CPP.

6
.
Parecer ministerial, subscrito pela Procuradora de Justiça Dr.ª Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp, pelo conhecimento e provimento do recurso.

7
.
RECURSO
CONHECIDO
E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0509926-32.2020.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e, como Recorridos, MARDEN DOS SANTOS LESSA, MANOEL GUIMARÃES NUNES e CARLA BATISTA NEVES GUIMARÃES NUNES.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
, em
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO
,
para receber a denúncia e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador, 202
3
.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC06